Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 23714368, bem como o que restou determinado na decisão de ID 14030806, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator